Tribunal: TJDFT
Processo: 0721980-61.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721980-61.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, HUDSON DAMIANO DUNICE VIEIRA, JULIANA LUIZA RIBEIRO APELADO: HUDSON DAMIANO DUNICE VIEIRA, JULIANA LUIZA RIBEIRO, SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A DECISÃO 1. Apelação cível interposta por SPE Porto Seguro 02 Empreendimentos Imobiliários S/A e recurso adesivo interposto por Hudson Damiano Dunice Vieira e Outra contra a sentença proferida pela 1a Vara Cível de Águas Claras, que, em ação de rescisão contratual, julgou procedentes os pedidos iniciais (ID no 52298868). 2. A apelante foi intimada para comprovar a regularidade do preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento, conforme despacho de ID no 52516567. 3. Mesmo regularmente intimada, deixou o prazo transcorrer sem manifestação (ID no 52995094). 4. Cumpre decidir. 5. O art. 932, III, do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 6. O CPC/2015 prioriza a resolução meritória das causas e pauta-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, § 2o, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 7. A apelante foi intimada para apresentar a guia e o comprovante correto e tempestivo da apelação ou providenciar o pagamento em dobro, sob pena de deserção, conforme disciplina o art. 1.007, §4o do CPC. 8. Contudo, mesmo regularmente intimada, deixou o prazo transcorrer sem manifestação (ID no 52995094), o que conduz ao não conhecimento da apelação e, como consequência, do recurso adesivo. DISPOSITIVO 9. Não conheço a apelação em razão da sua deserção e, por consequência, o recurso adesivo dos autores (CPC, art. 932, III e art. 1.007). 10. Precluída esta decisão, restituam-se os autos à origem. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO